Tribunal: TCU
Processo: 009.535/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10517/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e reparatória; e em encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Sr. Manoel João dos Santos Junior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 009.535/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel João dos Santos Junior (XXX.982.664-XX). 1.2. Entidade: Município de Passo de Camaragibe - AL. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.